Tribunal: TJSP
Processo: 1029775-06.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES. Parcial procedência da ação, apenas para declarar a inexigibilidade o débito discutido. Apelo do autor. DANO MORAL. Não configurado. Existência de apontamentos anteriores quando da inscrição realizada pelo réu. Aplicabilidade da orientação da súmula 385, do Colendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES. Parcial procedência da ação, apenas para declarar a inexigibilidade o débito discutido. Apelo do autor. DANO MORAL. Não configurado. Existência de apontamentos anteriores quando da inscrição realizada pelo réu. Aplicabilidade da orientação da súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029775-06.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE ALEIXO DE SOUZA, é apelado BANCO CARREFOUR S/A
SOLUÇÕES FINANCEIRAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-06.2018.8.26.0554 -Voto no 13751
2
Apelação Cível no 1029775-06.2018.8.26.0554
Apelante: Luiz Henrique Aleixo de Souza
Apelado: Banco Carrefour S/A Soluções Financeiras
Comarca: Santo André
Voto no 13751
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE
MAUS PAGADORES. Parcial procedência da ação, apenas
para declarar a inexigibilidade o débito discutido. Apelo do
autor. DANO MORAL. Não configurado. Existência de
apontamentos anteriores quando da inscrição realizada pelo
réu. Aplicabilidade da orientação da súmula 385, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Apelo não provido.
Vistos.
Ação declaratória cumulada com indenização
por dano moral julgada parcialmente procedente pela MM. Juíza Bianca
Ruffolo Chojniak, para declarar a inexigibilidade do débito discutido,
no valor do R$ 6.809,19 (seis mil, oitocentos e nove reais e dezenove
centavos). Em razão da sucumbência recíproca, cada parte responderá
pela metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor do débito declarado inexigível (R$
6.809,19), atualizado a partir da sentença em favor da parte adversa.
Os embargos de declaração opostos as folhas
294/298 foram acolhidos parcialmente as folhas 310/311, apenas para
constar que os honorários advocatícios são fixados em 20% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-06.2018.8.26.0554 -Voto no 13751
3
valor do débito declarado inexigível (R$ 6.809,19), atualizado a partir
da sentença.
Inconformado, apela o autor a sustentar a
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Aduz que no momento da
distribuição da presente demanda inexistiam apontamentos anteriores
e/ou já tinham sido cancelados. Requer a reforma da sentença, com a
condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral e
inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, sem preparo, ante o
diferimento do pagamento das despesas e custas processuais ao final do
processo (folha 130) e respondido (folhas 344/353).
É o relatório.
Ação declaratória sob alegação de anotação
indevida do nome do autor. Pretende seja declarada a inexigibilidade do
valor cobrado e a condenação do recorrido no pagamento de
indenização por dano moral.
Em defesa, o réu, preliminarmente, impugnou
o valor da causa. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e
inadimplemento que culminou no apontamento efetivado. Alegou
ausência da prática de conduta ilícita e existência de apontamentos
anteriores, a afastar a indenização por dano moral. Pugnou pela
improcedência da ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente
o pedido, apenas para declarar a inexigibilidade do débito discutido e
afastou o pleito indenizatório.
A apelação não comporta provimento.
A discussão acerca da irregularidade da
cobrança da dívida encontra-se superada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-06.2018.8.26.0554 -Voto no 13751
4
O presente recurso visa apenas a condenação
do apelado em indenização por dano moral, ante a indevida negativação
em órgãos de proteção ao crédito.
Da análise do documento de folhas 263/264
depreende-se que à época da anotação promovida pelo apelado
(16.06.2016), os outros apontamentos anteriores ainda estavam ativos e
não tinham sido excluídos, de maneira a ser aplicável à hipótese a
orientação da súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
No julgamento do Recurso Especial no
1.386.424 MG, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO
CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias
ao
deslinde
da
controvérsia,
não
se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os
precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em
que a indenização era buscada contra cadastros restritivos
de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como
mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por
mais uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS,
rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu
com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento.” (Segunda Seção j. 27.04.2016 m.v.).
Preceitua a súmula 385 do Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-06.2018.8.26.0554 -Voto no 13751
5
Tribunal de Justiça:
“Súmula 385 do STJ: Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Não há como reconhecer abalo na imagem do
autor apelante.
A situação vivida pelo recorrente embora
possa ser traduzida em circunstância desagradável, geradora de
desconforto, não caracteriza dano moral, pois não ultrapassa a barreira
do mero aborrecimento.
O dano moral é reflexo da dor, vexame,
sofrimento ou humilhação. Foge à normalidade e interfere intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, de modo a lhe causar
irremediável aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da
normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar.
Situações efêmeras que não rompem o
equilíbrio psicológico do indivíduo, como é o caso, não justificam um
pedido de indenização.
Entendimento diverso implicaria em indevida
banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações judiciais
em busca de indenizações.
Decidiu esta Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-06.2018.8.26.0554 -Voto no 13751
6
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS

Descontos em benefício previdenciário - Autor que afirma
não ter celebrado os contratos com a parte ré

Comprovada a alegação por pericia grafotécnica Valores
creditados em sua conta que foram devolvidos - Sentença de
parcial procedência
Negados os danos morais

Insurgência do autor
Alegação de inexistência de
apontamento anterior Acolhimento Inscrição anterior
excluída antes do apontamento indevido realizado pela
instituição ré Falha na prestação do serviço - Dano moral
caracterizado Honra objetiva Indenização arbitrada em
R$10.000,00, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as
circunstâncias fáticas e capacidade econômica da requerida
Sentença modificada neste ponto
Recurso provido”.
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1003090-79.2018.8.26.0127, Rel. Des. Achile Alesina, j,
28/05/2020).
“Apelação.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de
parcial procedência. Recurso da parte autora. Dano moral.
Caracterizado. Apontamentos precedentes que foram
excluídos antes da inclusão do débito discutido nestes autos
ou objeto de ação judicial em que foram considerados
inexigíveis. Inaplicável a Súmula no 385 STJ. Sentença
modificada parcialmente. Imposição da sucumbência ao réu.
Recurso
provido”. (TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação Cível 1064953-88.2016.8.26.0100, Rel.
Des. Elói Estevão Troly, j. 27/05/2020).
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
Deixo de dispor sobre honorários recursais
(artigo 85, § 11o, parte final, do novo Código de Processo Civil), pois o
juízo a quo, ao sentenciar o feito, já o fez no limite máximo
preconizado pela legislação processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-06.2018.8.26.0554 -Voto no 13751
7
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator